Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda superior ao critério de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e sua alegação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, § 2o, estabelece que a gratuidade pode ser indeferida se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a presunção de hipossuficiência para pessoas com renda até cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública.
6. Na espécie, consoante Declaração de IRPF, relativa ao ano de 2023, a recorrente recebeu quantia superior a R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete ml reais) naquele ano. Além disso, conforme contracheques apresentados, percebe renda bruta mensal de R$ 8.831,47 (oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos.
7. O argumento de superendividamento não é suficiente para afastar a análise objetiva da capacidade financeira, pois decorre de escolhas individuais na administração patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a parte não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência."